Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. AQUISIÇÃO EM DATAS FLEXÍVEIS. CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO. PREÇO PROMOCIONAL. FORMULÁRIO COM OS DADOS DOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO PELA AGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. COMPROVADA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, para condená-la a ressarcir o valor de R$160,16, retido pela agência quando do ressarcimento do valor pago pelas passagens aéreas. Nas razões recursais, a recorrente insiste na ocorrência de dano moral, uma vez que houve falha na prestação do serviço, que culminou com o cancelamento da celebração de aniversário da filha. Pede a reforma da sentença para fixar indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48210427. Foram apresentadas contrarrazões, id 48210435.
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. No caso sob análise, o acervo probatório indica que a recorrente adquiriu passagens aéreas em tarifa promocional e datas flexíveis, sendo imprescindível, para a confirmação dos bilhetes, o preenchimento de formulário com os dados dos passageiros. Importante ressaltar que o objetivo da viagem era a comemoração de aniversário da filha. Com efeito, o referido formulário não foi encaminhado à consumidora, a despeito dos diversos contatos feitos visando a obter o documento.
5. Evidencia-se, desse modo, a falha na prestação do serviço. No que concerne ao pedido de indenização por prejuízos de ordem moral, conquanto não se negue o inadimplemento contratual por parte da recorrente, tem-se que, aliada ao degaste de ter que fazer inúmeros contatos com a parte ré para que essa enviasse o documento necessário à confirmação dos bilhetes, observa-se a frustração de não ter podido realizar a viagem da forma pretendida e programada com antecedência, por culpa exclusiva da recorrente, restando comprovada situação apta a ensejar afronta aos direitos de personalidade e reparação extrapatrimonial.
6. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
7. Em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, "de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
8. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
9. No que se refere ao quantum, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora com a recusa em apresentar solução para o problema, impondo-lhe judicializar a questão. Sentença que se reforma para reconhecer a ocorrência de malferimento a direito da personalidade, que justifica a condenação à compensação pelos danos morais experimentados.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.